Tribunal: TJPA
Processo: 0021587-14.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021587-14.2019.8.14.0401

APELANTE: GEIVISON VIEIRA GOUVEIA, MANOEL VITOR SARMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°- A, I, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

GEIVISON VIEIRA GOUVEIA E MANOEL VITOR SARMENTO SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que os condenou, respectivamente, à
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, e à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°- A,
inciso I,
do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 20:45h, os apelantes utilizando de uma arma de fogo abordaram a vítima Marcio André da Rosa e subtraíram uma motocicleta, um capacete e uma capa de chuva, empreendendo fuga em seguida. No dia seguinte, após diligências policiais, os apelantes foram presos na posse do veículo roubado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformados com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam pela absolvição sob o argumento de ausência de provas e aduzem ausência de observância ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento. Não sendo esse o entendimento, requerem a redução da pena-base ao mínimo legal aduzindo ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento a

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, mantendo-se intacta a sentença em seus termos.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Analiso agora a preliminar levantada.

Alegam os apelantes que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam pela absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Autos de apresentação e apreensão de objeto, Auto de entrega (ID nº 12653984), aliados aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em juízo, a vítima Marcio André da Rosa afirmou que estava na casa de uma conhecida, encostado, para buscar um perfume quando os apelantes o abordaram, sendo que o apelante Manoel apontou uma arma de fogo e disse para não reagir, e então subtraíram a motocicleta; que nunca tinha visto os apelantes antes do fato; que a polícia ligou no outro dia informando que a motocicleta estava na Delegacia do Tapanã; que recuperou o bem roubado; que a arma era um revólver.

A testemunha Mariana Barreto dos Santos informa que não teve nenhum bem roubado; que estava na cozinha quando aconteceu o assalto; que viu o fato a partir do momento que apontaram a arma para a vítima; que não tinha certeza sobre a arma porque estava muito assustada; que levaram a motocicleta; que sabe que a vítima recuperou a moto; que foram na Delegacia para registrar a ocorrência, mas não realizou o reconhecimento dos apelantes.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“Réu: MANOEL VITOR SARMENTO SILVA.

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e levando em consideração a culpabilidade do réu, no caso destes autos verifica-se que o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato e de que lhe era exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legítima defesa, sendo assim claro que a culpabilidade foi reprovável e deve ser considerada como desfavorável; os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, é tudo que ele fez antes da prática do crime, com a nova legislação passou a significar, na verdade, apenas o anterior envolvimento em inquéritos policiais e processos criminais. No caso dos autos o acusado não possui antecedente criminal (fl. 139), portanto, merece ter esta circunstância judicial considerada favorável; conduta social e personalidade: estas circunstâncias são baseadas em conceitos que extrapolam a seara do conhecimento jurídico, sendo necessário para a sua definição estudos de outras áreas do conhecimento humano, tais como a psicologia, antropologia, psiquiatria, assistência social, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, não apresenta o réu os indicadores claros de má personalidade. Portanto, não havendo cabalmente qualquer demonstração em contrário devem estas duas circunstâncias ser consideradas favoráveis ao réu; motivos do crime: os motivos do crime são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Todo crime tem um motivo, que pode ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnante, cabendo ao juiz a devida avaliação. No caso dos autos, o acusado praticou o assalto na companhia de uma comparsa com uso de arma, fatores esses que não devem ser incentivados, pois contrários à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente desfavorável ao acusado, não sendo justificativa a má situação financeira, nem sua condição social para a prática delitiva; circunstâncias do Crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Podem ser legais ou judiciais. As primeiras ocorrem quando expressamente presentes na lei (as agravantes e atenuantes) e as segundas decorrem da previsão genérica, devendo ser formadas pela análise e discernimento do juiz. As circunstâncias podem dizer respeito, por exemplo, à duração do tempo do delito, que pode demonstrar maior determinação do criminoso, ao local do crime, que pode indicar maior periculosidade do agente; a atitude de frieza, insensibilidade do agente durante a prática da conduta criminosa. No caso em análise, o crime aconteceu de forma violenta durante vários minutos, de modo que deve este aspecto ser considerado desfavorável ao réu; consequências do crime: constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico. Dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais. Embora todos os crimes praticados com violência causem repulsa, alguns trazem consequências particularmente danosas, enquanto que outros já trazem no tipo penal a aplicação de pena correspondente à citada violência. Exemplo de consequência danosa exacerbada é quando o criminoso atemoriza com arma apontada para a vítima, causando trauma profundo. No caso dos autos, o pavor causado na hora do assalto, traz consequências graves que extrapolam a dor contemplada no tipo penal, de modo que deve ser considerada a circunstância como desfavorável ao denunciado; comportamento da vítima: este aspecto é relevante porque apesar de inexistir no processo penal compensação de culpas, se a vítima contribuiu para a ocorrência do crime tal circunstância deve ser levada em consideração, abrandando-se a apenação do agente. In casu, a vítima em nada contribuiu para o crime, pois foi abordada, em via pública, na sua moto pelo denunciados, em nada contribuindo para que o acusado viesse a cometer o crime. Portanto, essa circunstância merece ser considerada desfavorável ao réu.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput do CP, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, de reclusão e 92 (noventa e dois) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, I, menoridade relativa e III, d CPB – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º A, I, do CPB, elevo a reprimenda em 2/3, fixando a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a concreta e definitiva.

Réu: GEIVISON VIEIRA GOUVEIA

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e levando em consideração a culpabilidade do réu, no caso destes autos verifica-se que o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato e de que lhe era exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legítima defesa, sendo assim claro que a culpabilidade foi reprovável e deve ser considerada como desfavorável; os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, é tudo que ele fez antes da prática do crime, com a nova legislação passou a significar, na verdade, apenas o anterior envolvimento em inquéritos policiais e processos criminais. No caso dos autos o acusado não possui antecedente criminal (fl. 140), portanto, merece ter esta circunstância judicial considerada favorável; conduta social e personalidade: estas circunstâncias são baseadas em conceitos que extrapolam a seara do conhecimento jurídico, sendo necessário para a sua definição estudos de outras áreas do conhecimento humano, tais como a psicologia, antropologia, psiquiatria, assistência social, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, não apresenta o réu os indicadores claros de má personalidade. Portanto, não havendo cabalmente qualquer demonstração em contrário devem estas duas circunstâncias ser consideradas favoráveis ao réu; motivos do crime: os motivos do crime são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Todo crime tem um motivo, que pode ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnante, cabendo ao juiz a devida avaliação. No caso dos autos, o acusado praticou o assalto na companhia de um comparsa com uso de arma, fatores esses que não devem ser incentivados, pois contrários à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente desfavorável ao acusado, não sendo justificativa a má situação financeira, nem sua condição social para a prática delitiva; circunstâncias do Crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Podem ser legais ou judiciais. As primeiras ocorrem quando expressamente presentes na lei (as agravantes e atenuantes) e as segundas decorrem da previsão genérica, devendo ser formadas pela análise e discernimento do juiz. As circunstâncias podem dizer respeito, por exemplo, à duração do tempo do delito, que pode demonstrar maior determinação do criminoso, ao local do crime, que pode indicar maior periculosidade do agente; a atitude de frieza, insensibilidade do agente durante a prática da conduta criminosa. No caso em análise, o crime aconteceu de forma violenta durante vários minutos, de modo que deve este aspecto ser considerado desfavorável ao réu; consequências do crime: constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico. Dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais. Embora todos os crimes praticados com violência causem repulsa, alguns trazem consequências particularmente danosas enquanto que outros já trazem no tipo penal a aplicação de pena correspondente à citada violência. Exemplo de consequência danosa exacerbada é quando o criminoso atemoriza com arma apontada para a vítima, causando trauma profundo. No caso dos autos o pavor causado na hora do assalto, traz consequências graves que extrapolam a dor contemplada no tipo penal, de modo que deve ser considerada a circunstância como desfavorável ao denunciado; comportamento da vítima: este aspecto é relevante porque apesar de inexistir no processo penal compensação de culpas, se a vítima contribuiu para a ocorrência do crime tal circunstância deve ser levada em consideração, abrandando-se a apenação do agente. In casu, a vítima em nada contribuiu para o crime, pois foi abordada, em via pública, na sua moto pelo denunciados, em nada contribuindo para que o acusado viesse a cometer o crime. Portanto, essa circunstância merece ser considerada desfavorável ao réu.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput do CP, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, de reclusão e 92 (noventa e dois) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, III, d CPB – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 39 (dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A-I, do CPB, elevo a reprimenda em 2/3, fixando a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a concreta e definitiva.”

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
GEIVISON VIEIRA GOUVEIA E MANOEL VITOR SARMENTO SILVA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023